Tribunal: TJDFT
Processo: 0712423-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712423-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: LUZIA FERREIRA DA CUNHA MATOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ITAU UNIBANCO S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em sede de ação de obrigação de fazer ajuizada por LUZIA FERREIRA DA CUNHA MATOS (autos n. 0702869-68.2024.8.07.0005), deferida a tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca a suspensão das cobranças de contrato financiamento em razão na falha da prestação de serviços pelas rés em não emitir os boletos para pagamento. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. A autora narra que sempre cumpriu com os pagamentos do financiamento de seu veículo pactuado com a primeira ré através de cédula de crédito bancário (ID 188368994). Afirma, contudo, que a segunda ré, na condição de correspondente da primeira ré, entrou em contato para a repactuação da dívida e a consequente diminuição do valor das parcelas restante. Desse modo, celebrou com a primeira ré um aditamento a cédula de crédito bancária (ID 188369449). Narra, ainda, que foi informada que os boletos para pagamento que possuía em seu carnê, referente as parcelas vincendas, seriam cancelados e a autora deveria aguardar o envio dos novos boletos, o que não foi efetivado. Assim, a autora encontra-se impossibilitada de cumprir como pagamento das obrigações pactuadas, o que ocasionou o protesto da dívida (ID 188369479), que pode culminar na perda do bem. Desse modo, vislumbro a probabilidade do direito a autora, pois a documentação acostada aos autos, em especial os áudios e vídeos do atendimento, demostram uma possível falha na prestação do serviço por parte das rés. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a perpetuidade das cobranças poderá culminar na perda do bem pelo ajuizamento da ação de busca e apreensão, além da inscrição da autora em cadastro de inadimplentes. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a parte ré poderá cobrar a dívida. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré, no prazo de 05 (cinco) dias, suspensa qualquer cobrança referente ao contrato de financiamento do veículo objeto dos autos, retire o protesto em nome da autora e obste de realizar a negativação em cadastro de inadimplentes, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada descumprimento. Condiciono a concessão da medida ao depósito judicial das parcelas em atraso, no prazo de 5 (cinco) dias. As demais parcelas deverão ser depositadas nos autos, até o julgamento do feito” (ID 188426571) Nas suas razões, o agravante ITAU UNIBANCO S/A insurge-se contra o prazo para o cumprimento da obrigação e o valor da multa cominatória. Sustenta: “Note-se da decisão que o magistrado, ao deferir a medida, sequer concedeu prazo razoável para que o Banco cumprisse a obrigação estipula, submetendo-se que o cumprimento deveria ocorrer em 05 dias, sob pena de aplicação de multa. Ocorre que a diligência para que o banco se abstenha de inserir o nome do autor do cadastro de proteção ao crédito é procedimento moroso, o qual não depende apenas da instituição bancária para ser cumprido. Imperioso ressaltar também que a determinação de baixa do protesto no cartório de notas é um procedimento moroso, que depende não só do banco Agravante, mas também da autoridade cartorária para o seu processamento, necessitando de maior prazo para viabilizar a determinação imposta. Dessa feita, se houvesse a estipulação de prazo maior para o cumprimento, o banco não incorreria em multa, pois teria cumprido dentro do prazo razoável de dias, ante a necessidade de colaboração dos órgãos de proteção ao crédito para cumprimento da obrigação de fazer imposta” (ID 57362561 – p.3). Consigna: “A multa ora buscada pelo agravado foi fixada com o objetivo único de compelir o agravante a cumprir a determinação judicial, isto é, abster de qualquer cobrança referente ao contrato de financiamento do veículo objeto dos autos, retire o protesto em nome da autora e obste de realizar a negativação em cadastro de inadimplentes, sob pena de multa por inércia que fixou em R$ 1.000,00 (um mil reais), delimitando o prazo inicial de 05 dias para o seu cumprimento. Ou seja, esse Juízo utilizou a multa nos exatos moldes previstos no art. 536, § 1o, do CPC, com o intuito de obrigar o agravante a agir em conformidade com aquela decisão. Ora, como já é pacífico na doutrina e na jurisprudência, a multa fixada nas decisões que impõem uma obrigação de fazer ou não fazer não pode servir para indenizar, compensar ou sancionar os indivíduos envolvidos na lide, mas sim para fazer com que seja cumprida a decisão judicial. Desse modo, uma vez verificado que a multa não cumpriu a sua função coercitiva, ou que o seu valor, além de guardar uma desproporção com o valor da lide principal, qual seja, a condenação do banco ao pagamento de R$15.000,00 a título de danos morais, enseja enriquecimento sem causa do embargado, mostra-se imperioso seu redimensionamento, nos termos do artigo 537, §1o, I, do CPC” (ID57362561 – p.4/5). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “O fundado receio de lesão grave e de difícil reparação a ensejar o recebimento do presente agravo de instrumento no efeito suspensivo baseia-se no fato de que, caso seja mantida a r. decisão Agravada nos termos deferido pelo i. Juiz singular, o Agravante poderá ser compelido a pagar multa elevadíssima pelo descumprimento da ordem judicial. Portanto, como o Agravante não pode ser penalizado por somente abster de realizar novos descontos referentes ao contrato de financiamento realizado com o agravado, no qual as taxas são devidamente devidas, ainda, a determinar a suspensão de pagamento de astreintes elevadíssimas, visto que os valores arbitrados excedem, e muito, os critérios de razoabilidade, especialmente no prazo originalmente fixado. Dessa forma, considerando a existência dos requisitos necessários e a impossibilidade de deixar essa situação à mercê do acaso, requer a este e. Tribunal que se digne em conceder efeito suspensivo ao presente agravo, devendo, por consequência, ser determinado o sobrestamento da decisão que fixou a aplicação de multa” (ID 57362561 – p.8). Ao final, requer: “Ante todo o exposto, requer-se a concessão de efeito suspensivo AO PRESENTE AGRAVO, notadamente no que tange à multa fixada, diante da iminente chance de grave e irreparável lesão ao Agravante pelas razões já expostas. Por consequência, seja os Agravados intimados para, querendo, apresentar contraminuta ao presente Recurso, bem como que o juízo singular seja notificado, para que, oferecer informações no recurso ora manejado. Ao final, seja dado PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, confirmando-se o efeito suspensivo, para cassar a r. decisão interlocutória objurgada no que a aplicação de multa exorbitante, conforme argumentos acima despendidos e por ser medida da mais lídima e escorreita JUSTIÇA! Acaso não seja esse o entendimento dessa c. Câmara, o que não se espera, requer seja reduzida a patamares próximos da realidade dos fatos e que seja limitada sua incidência por valor proporcional à obrigação determinada nos autos” (ID 57362561 – p.9). Preparo recolhido (ID 57362565). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutelas provisórias). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem como objeto decisão interlocutória proferida em sede de ação de obrigação de fazer pela qual deferida a tutela de urgência para determinar ao agravante “no prazo de 05 (cinco) dias, suspenda qualquer cobrança referente ao contrato de financiamento do veículo objeto dos autos, retire o protesto em nome da autora e obste de realizar a negativação em cadastro de inadimplentes, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada descumprimento” (ID188426571). O agravante alega exiguidade do prazo de cinco dias para cumprimento da obrigação e desproporcionalidade da multa cominatória. E intenta, nesta sede, o sobrestamento da eficácia da decisão até o julgamento do mérito do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Astreintes, instituto processual de caráter inibitório, não punitivo, visa a coagir a parte a cumprir a ordem judicial, proporcionando ao processo um resultado útil e célere. Deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade (artigos 536, §1o e 884, CPC). Na hipótese, as astreintes foram fixadas nos seguintes termos: Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré, no prazo de 05 (cinco) dias, suspenda qualquer cobrança referente ao contrato de financiamento do veículo objeto dos autos, retire o protesto em nome da autora e obste de realizar a negativação em cadastro de inadimplentes, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada descumprimento” (ID 188426571) O agravante é instituição financeira de porte considerável (uma das maiores do país), com capacidade econômica elevada. Assim, definida a urgência para suspensão dos descontos do valor do financiamento na conta bancária da agravada, para cancelamento do protesto e para abstenção de inscrição do nome da agravada em cadastro de inadimplentes, a multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) não se mostra abusiva ou desproporcional; ao contrário, perfeitamente compatível com a sua natureza inibitória. Além disto, razoável o deferimento da tutela provisória de urgência para cumprimento em 5 (cinco) dias: para o cumprimento da determinação judicial atinente à inscrição em cadastro de inadimplentes, basta ao agravante abster-se de realizar a inscrição do nome da agravada em referido cadastro; a suspensão dos descontos em conta bancária pode ser feita de forma automatizada; e o cancelamento do protesto, este pode ser realizado de forma célere, bastando solicitá-lo ao Tabelionato de Protesto de Títulos, “pagos os emolumentos devidos ao Tabelião” (art. 25 e §3o da Lei 9492/1997). E não custa lembrar que, para afastar a incidência da multa cominatória, basta cumprir a decisão judicial em tempo e modo. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 4 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora